Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803380-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EMERSON PINHEIRO COUTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
A prisão provisória foi decretada por estarem presentes os pressupostos da tutela cautelar –
fumus comissi delicti –,
bem como os requisitos autorizadores da medida –
periculum libertatis –
, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. DA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU PERICULOSIDADE DA CONDUTA E DE RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A quantidade e a variedade de drogas supostamente encontradas com o paciente, entre outras circunstâncias fáticas, é fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade da conduta do agente e o risco à garantia da ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia de 19 abril de 2022 e término no dia 25 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de EMERSON PINHEIRO COUTO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que converteu a sua prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0800176-94.2022.8.14.0070.

Sustenta o impetrante, todavia, que o juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, amparou-se apenas em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses da medida prisional, não fazendo qualquer menção em relação aos fatos a fim de motivar sua decisão, pelo que resta demonstrado de plano o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do habeas corpus em liberdade, mesmo que fiscalizado por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da concessão de liberdade ao paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 862665 – Pág. 1/3).

Em sede de
informações
(Num. 8805135 - Pág. 1/5), o juízo
a quo
esclareceu que não há que se falar em possível ilegalidade, considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se fundamentou na necessidade de garantia da ordem pública diante do
modus operandi
empregado pelo paciente e demais acusados, bem como diante da quantidade/variedade de material entorpecente encontrado e das 3 (três) balanças de precisão apreendidas.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e denegação da ordem, a fim de ser mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar qualquer constrangimento ilegal (Num. 8970283 – Pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Do que consta até o momento nos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/01/2022 pela suposta prática dos delitos previstos nos art’s. 33 e 35 da Lei 13.343/2006, tendo o juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, após representação do Ministério Público em audiência de custódia realizada em 20/01/2022, convertido a prisão em flagrante em preventiva (Num. 8617496 – Pág. 2/3).

É contra a decretação da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se o trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia 20/01/2022:

O Delegado de Polícia Civil de Abaetetuba comunicou a prisão em flagrante de EMERSON PINHEIRO COUTO, EMERSON CUNHA MELO, WALTENEI CAVALHEIRO SOARES e ALAN SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, sob a acusação de ter praticado, em tese, o delito tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta do procedimento que a Polícia Civil recebia constantes denúncias de que o nacional conhecido pela alcunha LOIRINHO realizava a armazenagem e comercialização de drogas na casa localizada no endereço: Rua Mario Figueira, em frente a casa de 1138, bairro São Sebastão. As denúncias davam conta de que LOIRINHO é homem de confiança do criminoso conhecido pela alcunha MESSAN (CLEITON MARQUES CARVALHO), que exerce o cargo denominado Disciplina Final de Abaeteluba, no âmbito da facção criminosa Comande Vermelho.

Ainda de acordo com auto de Flagrante, foram empreendidas diversas diligências a fim do averiguar a veracidade das denúncias, o que foi confirmado através de campanas nas quais se verificava a constante presença de usuários de drogas no local e investigação de campo.

A polícia, também, teria obtido informações de que os autuados prestavam apoio a LOIRINHO para a venda de drogas, além de seu vizinho MAILSON.

Segundo o procedimento na tarde do dia 19/01/2022 a polícia recebeu informação de que os nacionais estavam no local comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual a equipe se deslocou e após a realização de vigilância e constatação de movimentação de usuário de drogas no imóvel foram em direção a casa. No momento em que a equipe estava indo até o imóvel para entrada, visualizaram um nacional empreendendo fuga. No local, estavam os autuados, que tentaram, mas não tiveram sucesso na fuga.

Durante a realização de buscas foram encontrados os seguintes materiais: 01 tablete de 'MACONHA (pesando, aproximadamente 1KG) 01 pedra grande de "OXI" (pesando aproximadamente 700-9) 57 (cinquenta e sete porções pequenas de "OXI. 04 (quatro pedras medias de "oxi 03 (três) porções de MACONHA": o total de R$504 60 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), sendo que R$132,00(cento e trinta e dois reais) foram encontrados na carteira de WALTENEI, após revista pessoal; 02 (duas) balanças de precisão. Na casa onde MAILSON reside, em frente a casa de LOIRINHO, foi encontrada 01 porção de MACONHA, na geladeira, além de 01 balança de precisão.

Quanto a representação da preventiva: Compulsando os autos verifico preenchidos os requisitos legais da prisão em flagrante lavrada em face dos flagranteados, uma vez que se encontram, a princípio, como incursos às penas do art. 33 e 35 da lei n° 11.343/2006, portanto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de EMERSON PINHEIRO COUTO, EMERSON CUNHA MELO, WALTENEI CAVALHEIRO SOARES e ALAN SILVA DE LIMA, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP,
diante da necessidade da garantia da ordem pública.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que os agentes, em liberdade, possam criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade/variedade de material entorpecente encontrado, bem como houve apreensão de 03 balanças de precisão.

Outrossim, registro haver indícios suficientes de autoria ante o relato dos policiais informar que havia denúncias de que os indiciados auxiliavam “lourinho” no tráfico de drogas e tentaram se evadir. Além de demonstrada a materialidade do delito, pelo laudo de constatação.

Deste modo, entendo que sua segregação preventiva, neste momento, se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Comunique-se Autoridade Policial sobre a presente decisão e para que encaminhe o inquérito policial no prazo legal. A presente decisão serve como mandado de prisão em desfavor de EMERSON PINHEIRO COUTO, EMERSON CUNHA MELO, WALTENEI CAVALHEIRO SOARES e ALAN SILVA DE LIMA. Observar a secretaria quanto à alimentação do cadastro de presos provisórios do CNJ/BNMP.

Cumpra-se. (Grifo nosso).

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão preventiva não decorreu da gravidade abstrata do delito, mas observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Explico.

Em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacou o preenchimento dos seus pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
)
por meio das provas da existência de
materialidade do delito
– materiais supostamente encontrados com os acusados no momento do flagrante, demonstrados pelo Laudo de Constatação – e

pelos

indícios suficientes de autoria
, consubstanciados, em tese, pelo relato dos policiais que participaram do flagrante.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
ante a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, destacando, sobretudo,

da
“quantidade/variedade de material entorpecente encontrado”,
quais sejam:
“
01 tablete de 'MACONHA (pesando, aproximadamente 1KG) 01 pedra grande de "OXI" (pesando aproximadamente 700-9) 57 (cinquenta e sete porções pequenas de "OXI. 04 (quatro pedras medias de "oxi 03 (três) porções de MACONHA".

Acrescenta-se, ainda, que no momento da prisão em flagrante do paciente e demais envolvidos, foram ainda encontrados, supostamente, o total de R$504, 60 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos) e 03 (três) balanças de precisão, que se encontravam divididas entre duas casas que, em tese, funcionavam para fins da prática delituosa prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já manifestou seu entendimento acerca da idoneidade da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base na quantidade e/ou variedade do material entorpecente encontrado com o agente. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas.
Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga.
4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" ( HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 697630 SP 2021/0316377-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).
Grifo nosso.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar desproporcional a manutenção da medida cautelar.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2022